Tribunal: TJMT
Processo: 1017485-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017485-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 918.437.231-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017485-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA

AGRAVADO(S):

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa seja determinada a expedição do certificado de conclusão do curso se de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo documentos aptos a comprovar que a instituição de ensino deixou de atender a sua solicitação de forma injustificada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Tutela Urgência
, ajuizada em face
INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 24123991).

Em suas razões recursais (ID 24123990), a parte agravante alega
ter contratado os serviços educacionais da agravada, tendo concluído o curso superior de pedagogia no ano de 2017.

Assevera que após a conclusão do curso requereu a expedição do diploma, bem como do histórico escolar, e que por motivos escusos até a presente data não foram expedidos pela agravada.

Aduz possuir um débito junto à instituição de ensino, o qual será pago em período não longínquo, e que acredita ser este o motivo da demora na expedição dos documentos solicitados.

Sustenta ainda, ser funcionária pública municipal e que seu cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil com plano de carreira exige a apresentação do diploma de graduação para promoção e acréscimo significativo em seu salário, o que caracteriza o
periculum in mora
.

Ao final, afirma que o
fumus boni iuris
resta evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, pois aptos a comprovar a conclusão do curso superior.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja determinada a imediata emissão do diploma de graduação em pedagogia.

A liminar recursal foi deferida (ID 24741992).

Sem contrarrazões face à ausência de angularização processual (ID 24797994).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 25048004).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou A
ção de
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Tutela Urgência
em face da instituição de ensino, aduzindo, em síntese, ter concluído o curso de graduação em pedagogia e que até a presente data não expedido seu diploma, embora devidamente solicitado.

Assim, juntou aos autos a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar demonstrando ter de fato concluído referido curso em novembro de 2017, conforme documentos de movimento IDs 24123999 e 24128950).

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não é possível verificar nos autos a demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do processo ou a efetivação do direito pleiteado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada recusa injustificada da instituição de ensino na emissão do diploma de graduação em pedagogia.

Além disso, a agravada já forneceu à agravante o histórico escolar e a Certidão de Conclusão de Curso, documentos estes que comprovam ser a agravante graduada em pedagogia, inexistindo qualquer impedimento à sua promoção.

Destaca-se ainda que a própria agravante afirma ser a graduação em pedagogia sua segunda licenciatura, o que também afasta o argumento de que a ausência de emissão do diploma acarretaria prejuízo para promoção de carreira, conforme áudio de movimento ID 24128951.

Extrai-se ainda dos áudios anexados a este recurso pela agravante que a instituição de ensino teve dificuldade no registro de alguns diplomas em razão de alunos que se encontravam irregulares com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), sendo determinada a realização de diligência para regularização, pois a realização do Enade pelos formandos compreende requisito indispensável para expedição do diploma, conforme exigido pelo MEC – Lei no 10.861/2004 (ID 24128951; 24128952; 24128953; e 24128954).

Verifica-se ainda dos áudios que a instituição de ensino procedeu a realização de todas as medidas necessárias à regularização da situação dos alunos que se encontravam irregulares com o Enade para dar seguimento a expedição e registro dos diplomas de graduação (ID 24128954).

Assim, inexistindo nos autos a demonstração de que a instituição de ensino tenha se negado a fornecer os documentos solicitados pela agravante e inexistindo demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não há como prosperar sua irresignação, como bem destacou o magistrado, vejamos (ID 24123991):

“[...] De acordo com a nova sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313. Negritei.)

Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou a efetivação do direito da autora. Ou seja, nesta análise de cognição sumária, não foi verificado perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência requerida sem a oitiva das rés. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. [...].”

Desta forma o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.a CCível – RAI no 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020